Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722832-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARC SAINPY DA SILVA E CUNHA, YANN SAINPY DA SILVA E CUNHA, FREDERIC SAINPY DA SILVA E CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marc Sainpy da Silva e Cunha, Yann Sainpy da Silva e Cunha e Frederic Sainpy da Silva e Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar (ID 236102069 do processo n. 0705682-92.2025.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a decisão supracitada foram rejeitados (ID 237596341). Nas razões recursais (ID 72663977), a parte recorrente explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca afastar a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre os bens situados no exterior doados em 14/5/2025 por sua mãe, também domiciliada no Distrito Federal, a título de adiantamento de legítima. Aponta inexistência de previsão legal que sustente a incidência do ITCMD sobre a doação de bens localizados fora do território nacional. Afirma que trecho do art. 2o, § 3o, II, “b”, da Lei Distrital n. 3.804/2006 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.833/DF. Destaca que o precedente supracitado tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Sustenta que a exigência do ITCMD no caso concreto viola os arts. 5o e 150 da CF, o art. 97, I e III, do CTN e o art. 927, I, do CPC. Considera incabível, pelos mesmos fundamentos, a tributação da doação de bens situados no exterior ainda que seja entendida como adiantamento do que lhe cabe por herança. Menciona o art. 155, § 1o, III, “b”, da CF, segundo o qual a competência para instituição do ITCMD deve ser regulada por lei complementar se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Argumenta que a exigência de lei complementar visa evitar a fixação de critérios que possibilitem a tributação do mesmo fato gerador por diferentes unidades da federação. Transcreve a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema n. 825. Cita julgados do TJDFT e de tribunais estaduais que considera favoráveis a suas teses. Entende que o art. 16 da EC 132/2023, que criou regra transitória, não resultou em constitucionalidade superveniente dos dispositivos da Lei Distrital n. 3.804/2006 que tratam da incidência do ITCMD sobre bens localizados fora do país. Alega que o Distrito Federal ainda não exerceu sua competência de instituir o ITCMD dentro dos parâmetros estabelecidos na EC 132/2023. Aduz que foram geradas guias de arrecadação do imposto com valor total correspondente a R$ 3.019.191,18 (três milhões, dezenove mil, cento e noventa e um reais e dezoito centavos) e vencimento em 13/6/2025. Lista as possíveis consequências da ausência de pagamento do imposto até a data do vencimento: lançamento de ofício, inscrição em dívida ativa, inclusão em cadastros de devedores do Distrito Federal e ajuizamento de execução fiscal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do ITCMD sobre a doação realizada, impedir a imposição de restrições administrativas em decorrência do não recolhimento do imposto e suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada, com confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (ID 72671472). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no recurso. O art. 155, I, da CF estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Em complemento, o § 1o do referido artigo assim dispõe: § 1o O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993) I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 132, de 2023) III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; Assim, segundo o texto constitucional, as regras para definição da competência tributária dos entes federados (estados e Distrito Federal) para instituir o ITCMD são baseadas na natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior e se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado fora do território nacional, a competência para instituir o imposto deve ser regulada por lei complementar. Ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o ITCMD nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, “a” e “b”, da CF, o Supremo Tribunal Federal submeteu à sistemática da repercussão geral a questão atinente à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fazerem uso de sua competência legislativa plena (art. 24, § 3o, da CF e no art. 34, § 3o, do ADCT). No julgamento do RE 851.108 (Tema n. 825), a Corte Suprema definiu a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Esta é a ementa do acórdão: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1o, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3o, da CF, com o art. 34, § 3o, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1o, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1o, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4o da Lei paulista no 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1o, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. (RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 1/3/2021, DJe-074 DIVULG 19/4/2021 PUBLIC 20/4/2021) À luz do precedente vinculante supracitado, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital n. 3.804/2006, que dispõe sobre o ITCMD. A Suprema Corte – por entender que há imprescindibilidade da edição de lei complementar para instituição do ITCMD pelos estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior – julgou procedente o pedido apresentado na ADI 6.833/DF para declarar a inconstitucionalidade formal: (i) da expressão "ou no exterior", constante da alínea a do inciso I do § 3o do art. 2o; (ii) das expressões "ou no exterior" e "ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior", constante da alínea b do inciso I do § 3o do art. 2o; (iii) das expressões "ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior" e "ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior", constantes da alínea c do inciso I do § 3o do art. 2o; (iv) das expressões "ou no exterior" e "ainda que tenha residência no exterior", constantes da alínea b do inciso II do § 3o do art. 2o; e (v) da expressão "no exterior, quando o doador for domiciliado no exterior", constante da alínea c do inciso II do § 3o do art. 2o. A ementa do aresto prolatado no julgamento da ADI 6.833/DF foi assim redigida: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 3o, I, “A”, “B” E “C”, E II, “B” E “C”, DA LEI N. 3.804, DE 8.2.2006, DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PLENA DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Nas hipóteses previstas no artigo 155, §1o, III, da Constituição Federal, a competência para a instituição da exação foi expressamente condicionada à regulação por lei complementar. Há imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Inconcesso, aos entes federativos estaduais e ao DF, suprir a ausência da edição de lei complementar nos termos estatuídos no artigo 155, §1o, da Carta Magna, dada a relação com o contexto internacional, a indicar a necessidade de fixação de critérios de modo a evitar conflitos federativos. 2. A recente jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido da impossibilidade de exercício da competência supletiva, ainda que temporária e excepcional. Precedente - RE 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2021, Tema n.o 825 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Manutenção do entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Entendimento firmado por esta Corte quanto ao tema no sentido de modular os efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir da publicação do acórdão do julgamento do RE 851.108/SP, referente ao tema no 825 da repercussão geral, de relatoria do Min. Dias Toffoli, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até a mesma data, nas quais se discuta (i) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (ii) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 4. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal: (i) da expressão “ou no exterior”, constante da alínea a do inciso I do § 3o do art. 2o; (ii) das expressões “ou no exterior” e “ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior”, constante da alínea b do inciso I do § 3o do art. 2o; (iii) das expressões “ou no exterior, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no exterior” e “ainda que o de cujus fosse residente ou domiciliado no exterior”, constantes da alínea c do inciso I do § 3o do art. 2o; (iv) das expressões “ou no exterior” e “ainda que tenha residência no exterior”, constantes da alínea b do inciso II do § 3o do art. 2o; e (v) da expressão “no exterior, quando o doador for domiciliado no exterior”, constante da alínea c do inciso II do § 3o do art. 2o, todos da Lei 3.804/2006 do Distrito Federal. (ADI 6833, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/3/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28/3/2022 PUBLIC 29/3/2022) Interessante transcrever a redação atual do art. 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 3.804/2006, com supressão das expressões declaradas inconstitucionais: § 3o A incidência do Imposto alcança: I - as transmissões causa mortis: a) de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outra unidade da Federação; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação, no caso de o inventário ou arrolamento processar-se no Distrito Federal; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação e o herdeiro ou legatário possuir domicílio no Distrito Federal; II -as doações: a) de bens imóveis e de direitos a eles relativos, situados no território do Distrito Federal, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência no Distrito Federal; b) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal; c) de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação e o donatário no Distrito Federal. Após a certificação do trânsito em julgado na ADI 6.833, foi publicada a Emenda Constitucional n. 132/2023, que, em seu art. 16, traz regra de transição aplicável até a edição da lei complementar a que se refere o art. 155, § 1o, III, da CF. Segue o teor do dispositivo mencionado: Art. 16. Até que lei complementar regule o disposto no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; II - se o doador tiver domicílio ou residência no exterior: a) ao Estado onde tiver domicílio o donatário ou ao Distrito Federal; b) se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao Estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal; III - relativamente aos bens do de cujus, ainda que situados no exterior, ao Estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal. Como exposto na decisão agravada, nota-se, em juízo de cognição sumária, que os créditos e os direitos atinentes à participação em sociedade empresária localizada nas Bahamas foram doados aos agravantes por pessoa domiciliada no Distrito Federal (ID 235809614 do processo de origem), situação que, em uma primeira análise, indica que as hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, da CF (I - doador com domicílio ou residência no exterior e II - de cujus que possuía bens, era residente, domiciliado ou teve o seu inventário processado fora do país) não se enquadram no caso concreto. Isso porque a instituição do ITCMD relativamente a bens móveis, títulos e créditos compete ao ente federado onde tiver domicílio o doador – no caso, o Distrito Federal –, como expressamente previsto no inciso II do § 1o do art. 155 da CF. Quanto ao ponto, destaca-se o item 3 da ementa do acórdão prolatado no julgamento do Tema n. 825, que autorizou a instituição do referido imposto por meio de lei ordinária editada pelos estados e pelo ente distrital no que concerne às situações indicadas nos incisos I e II do art. 155, § 1o, da Lei Maior, validando, assim, sua cobrança: A combinação do art. 24, I, § 3o, da CF, com o art. 34, § 3o, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155. Desse modo, parece existir distinção entre a situação ora analisada e a questão principal objeto do recurso paradigma atinente ao Tema n. 825, cuja tese vinculante se refere à exigência de lei complementar para amparar a cobrança do imposto nas condições descritas nas alíneas do art. 155, § 1o, III, da CF, inaplicáveis no caso em tela. Ademais, com base na redação atual da Lei n. 3.804/2006 e no inciso II do § 1o do art. 155 da CF, é incabível concluir, de plano, que a declaração de inconstitucionalidade de certas expressões constantes do art. 2o, § 3o, do referido diploma legal distrital teria afastado a possibilidade de o ente federado instituir e cobrar o imposto sobre doações de bens, títulos e créditos (ainda que situados ou oriundos do exterior) celebradas entre doador e donatários domiciliados no Distrito Federal. Vale mencionar acórdão da Primeira Turma do STF que, ao analisar caso que envolveu doação, como adiantamento de legítima, de quotas sociais (ações) de empresa situada no exterior, por doadores residentes e domiciliados no Brasil, considerou que o fato está abarcado pelo artigo 155, § 1o, II, da CF e, por esse motivo, afastou a aplicação da tese definida no Tema n. 825 da repercussão geral. Segue a ementa do julgado: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3o, da CF/1988, e no art. 34, § 3o, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1o, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1o, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1413490 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/6/2023 PUBLIC 27/6/2023) Há precedente da Segunda Turma do STF que compartilha do mesmo entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 1o, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), o Tribunal apontou duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 2. In casu, a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1o, incisos I e II, do art. 155. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1393809 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/2/2025 PUBLIC 13/2/2025) Diante desse contexto, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito defendido pela parte recorrente. Além disso, não se constata risco de dano capaz de autorizar o deferimento da tutela antecipada recursal, apesar da proximidade da data de vencimento das guias de recolhimento do ITCMD. As alegações da parte agravante sobre os supostos prejuízos decorrentes de eventual falta de pagamento do imposto não estão acompanhadas de evidências que indiquem urgência hábil a justificar a concessão da tutela recursal em decisão monocrática. Em razão da ausência dos requisitos legais cumulativos, o pedido liminar formulado no agravo de instrumento deve ser indeferido. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora